Tribunal: STF
Processo: Rcl 86097
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCLUÍDO EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO TEMA 500 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO TEMA 500. IMPOSSIBILDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE  DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por
D.L.O., representado por A.C.S., em 5.11.2025, contra decisões do juízo do Segundo Núcleo de Justiça da Seção Judiciária de Santa Catarina e da Nona Turma do Tribunal Regional da Quarta Região proferidas na Ação n. 5000483-50.2025.4.04.7200/SC, pelas quais teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 657.718, Tema 500 da repercussão geral.
O caso
2. Em 16.12.2024, D.L.O., representado por A.C.S., ajuizou ação cominatória contra U. e relatou ser portador de Distrofia Muscular de Duchenne.

Explicou que “não existe nenhum medicamento registrado na ANVISA para o tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne, e que (...) tal patologia atende à característica estabelecida pelo SUS para ser denominada doença rara” (fl. 5, e-doc. 32). 

Informou que “a FDA, agência reguladora dos Estados Unidos, aprovou o fármaco pleiteado [Duvyzat] para o tratamento de pacientes com Distrofia Muscular de Duchenne de todas as idades” (fl. 6, e-doc. 32).

Insistiu que “não existe substituto terapêutico para o fármaco pleiteado no Brasil, tratando-se as alternativas existentes, de medicamentos com efeito meramente paliativo, estando assim, configurado, o terceiro requisito do Tema 500 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 32).

Requereu a concessão de tutela de urgência “determinando-se que a Requerida seja sumariamente compelida a CUSTEAR COBERTURA DO MEDICAMENTO DUVYZATTM (givinostat) com a dosagem solicitada pelo médico assistencialista” (fl. 29, e-doc. 32).

Pediu fosse julgada procedente a acão “para determinar que a União forneça o medicamento DUVYZATTM (givinostat), com a dosagem solicitada pelo médico assistencialista, enquanto persistir a necessidade deste” (fl. 30, e-doc. 32).

Em 1º.4.2025, o juízo do Segundo Núcleo de Justiça da Seção Judiciária de Santa Catarina indeferiu o requerimento de antecipação de tutela (fls. 103-106, e-doc. 33) e, em 9.6.2025, julgou improcedente a Ação n. 5000483-50.2025.4.04.7200/SC. 

Contra essa decisão D.L.O. representado por A.C.S., interpôs apelação (e-doc. 24), desprovida pela Nona Turma do Tribunal Regional da Quarta Região em 10.9.2025:

“EMENTA SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DUVYZAT® (GIVINOSTAT). DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENE - DMD. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Apenas em casos excepcionais é possível a dispensação judicial de fármaco sem registro na ANVISA, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 657.718 (Tema 500). 2. No caso, consoante a prova técnica apresentada, a despeito do autor ser acometido por uma doença grave e degenerativa e para a qual o SUS oferece somente tratamento de suporte, o medicamento pleiteado carece de evidências robustas para que se possa inferir sobre sua eficácia e segurança” (e-doc. 19).

Contra essas decisões, D.L.O. representado por A.C.S ajuíza a presente reclamação.

3. Alega que a decisão reclamada não distinguiu os Temas 6 e 1.234 do Tema 500 e, assim, “a decisão acabou por impor um ônus probatório excessivo e descabido ao Reclamante, praticamente exigindo a produção de evidências impossíveis em doenças raras e ultrarraras” (fl. 4, e-doc. 1).
Assevera que “preenche de forma clara e incontestável os três requisitos estabelecidos pelo STF no Tema 500” (fl. 5, e-doc. 1).

Alerta estar presente o perigo de dano a justificar a concessão de tutela de urgência pois, “sem o tratamento pleiteado, a patologia irá lhe roubar os movimentos e funções, até sua morte prematura, estimada entre 20 e 30 anos de idade”(fl. 5, e-doc. 1).

Acrescenta que “a probabilidade do direito resta-se demonstrada pelo preenchimento dos requisitos autorizativos para fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA conforme Tema 500” (fl. 6, e-doc. 1).

Anota que o primeiro requisito estaria preenchido pois “o Duvyzat (givinostat) surge justamente como alternativa para esse cenário de absoluta carência terapêutica, sendo enquadrado como medicamento órfão”(fl. 9, e-doc. 1).

Argumenta que “o givinostat já foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos, e pela European Medicines Agency (EMA), da União Europeia”, pelo que estaria preenchido o segundo requisito do Tema 500 (fl. 9, e-doc. 1).

Quanto ao preenchimento do terceiro requisito sustenta que “nenhum medicamento aprovado no Brasil é capaz de modificar a história natural da DMD” (fl. 10, e-doc. 1).

Aponta ter o Ministro Gilmar Mendes, na Reclamação n. 75.169, ponderado que “subsiste legítima expectativa terapêutica aos portadores de Distrofia Muscular de Duchenne por meio do medicamento Givinostat (Duvyzat)” (fl. 10, e-doc. 1).

Requer medida liminar “para determinar o fornecimento do fármaco requerido, com fundamento no Tema 500 do Supremo Tribunal Federal e artigo 300 do Código de Processo Civil, no prazo de 15 dias” (fl. 12, e-doc. 1).

Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando a decisão liminar pelo fornecimento do fármaco ao Reclamante” (fl. 12, e-doc. 1).

4. Em 1º.11.2025, por ter a inicial da reclamação vindo desacompanhada de qualquer outro documento que permitisse compreender a controvérsia jurídica submetida ao Supremo Tribunal, determinei ao reclamante que a emendasse (e-doc. 16), o que foi feito em 5.11.2025 (e-doc. 18).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.

6. Põe-se em foco nesta ação se, ao julgar improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Duvyzat (Givinostat), o juízo do Segundo Núcleo de Justiça da Seção Judiciária de Santa Catarina e a Nona Turma do Tribunal Regional da Quarta Região teriam desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 657.718, Tema 500 da repercussão geral.

7. Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, o julgamento pela improcedência do pedido de fornecimento do fármaco em questão não representa contrariedade aos paradigmas de descumprimento invocados nesta reclamação.

8. No julgamento do  Recurso Extraordinário n. 657.718, paradigma do Tema 500 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “I - O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais; II - A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial; III - É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; IV - As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. É a ementa desse julgado:
“Direito Constitucional. Recurso Extraordinário com Repercussão Geral. Medicamentos não registrados na Anvisa. Impossibilidade de dispensação por decisão judicial, salvo mora irrazoável na apreciação do pedido de registro. 1. Como regra geral, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por decisão judicial. O registro na Anvisa constitui proteção à saúde pública, atestando a eficácia, segurança e qualidade dos fármacos comercializados no país, além de garantir o devido controle de preços. 2. No caso de medicamentos experimentais, i.e., sem comprovação científica de eficácia e segurança, e ainda em fase de pesquisas e testes, não há nenhuma hipótese em que o Poder Judiciário possa obrigar o Estado a fornecê-los. Isso, é claro, não interfere com a dispensação desses fármacos no âmbito de programas de testes clínicos, acesso expandido ou de uso compassivo, sempre nos termos da regulamentação aplicável. 3. No caso de medicamentos com eficácia e segurança comprovadas e testes concluídos, mas ainda sem registro na ANVISA, o seu fornecimento por decisão judicial assume caráter absolutamente excepcional e somente poderá ocorrer em uma hipótese: a de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016). Ainda nesse caso, porém, será preciso que haja prova do preenchimento cumulativo de três requisitos. São eles: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento pleiteado em renomadas agências de regulação no exterior (e.g., EUA, União Europeia e Japão); e (iii) a inexistência de substituto terapêutico registrado na ANVISA. Ademais, tendo em vista que o pressuposto básico da obrigação estatal é a mora da agência, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
4. Provimento parcial do recurso extraordinário, apenas para a afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido de registro (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União” (RE n. 657.718, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.11.2020).

9. Na espécie vertente, pretende o reclamante seja-lhe fornecido o medicamento Duvyzat (Givinostat) para o tratamento para Distrofia Muscular de Duchenne. 

O medicamento pleiteado não obteve registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Ao julgar improcedente o pedido formulado na Ação n. 5000483-50.2025.4.04.7200/SC o juízo do Segundo Núcleo de Justiça da Seção Judiciária de Santa Catarina destacou:

“Mais recentemente, ao decidir o Tema 500 de Repercussão Geral, relativamente a medicamentos não registrados na ANVISA, o STF decidiu que: (...)
Ainda, o Supremo Tribunal Federal julgou o mérito do Tema 1.161 de repercussão geral (RE 1165959) e reafirmou a jurisprudência do Tema 500 de repercussão geral (RE 657.718), estabelecendo o "dever do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária" (Tribunal Pleno, Min. Rel. Marco Aurélio, j. 08/07/2021). 
Além disso, o Supremo Tribunal Federal, através do voto do Ministro Edson Fachin, ao decidir os Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida no RE 855.178/SE, elucidou diversos aspectos do julgamento, e, dentre as premissas que nortearam o seu voto, concluiu que "a dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto Federal n. 7.508/11".
(...)
A parte autora postula provimento jurisdicional que determine ao réu o fornecimento do medicamento Duvyzat® (Givinostat), conforme prescrição médica, visando ao tratamento de Distrofia Muscular de Duchene - DMD (G71.0).
(...)
O medicamento não possui registro na ANVISA, portanto, sua concessão depende do preenchimento dos requisitos excepcionais estabelecidos no Tema 500 do STF mencionado no tópico antecedente. 
A situação em tela foi submetida à análise do e-NAT-Jus. A nota técnica foi desfavorável à concessão do medicamento pleiteado pela parte autora, com as seguintes conclusões (5.1): (...)
Conclusão Justificada: Não favorável
Conclusão: CONSIDERANDO o diagnóstico de DISTROFIA MUSCULAR DE DUCHENNE (DMD). conforme dados médicos acostados ao processo.
CONSIDERANDO que Givinostat não consta como recomendação de tratamento de DMD nos guidelines atuais de tratamento da doença.
CONSIDERANDO que essa terapia não foi submetida à ANVISA para análise de sua eficácia e segurança.
CONSIDERANDO que é uma terapia EXCLUSIVA para Distrofia Muscular de DUCHENNE.
CONSIDERANDO que o benefício do uso da medicação pleiteada para o tratamento de DMD ainda não é bem definido.
CONSIDERANDO a carência de evidência robusta em literatura do beneficio claro em desfechos definidos na DMD.
CONSIDERANDO que a terapia não é uma CURA.
CONCLUI-SE que NÃO HÁ elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação da droga na presente situação.
(...)
Citam-se ainda as evidências e os resultados esperados referidos na nota técnica: (...)
Ao final, o Nat-Jus/Nacional afirmou "o benefício do uso do givinostat no tratamento da DMD carece de mais dados para ser confirmado. São necessários estudos com maior número de pacientes, e desfechos mais bem definidos e avaliados por maior tempo". ( 5.1). 
Com efeito, a tecnologia foi aprovada pela agência reguladora norte-americana há pouco mais de um ano (março de 2024), sendo o subgrupo de análise primária composto de apenas 120 pacientes. Entende-se a dificuldade em obter número significativo de participantes no caso de doenças raras, como bem pontuou a parte autora em sua réplica 35.1, porém, são necessárias evidências científicas suficientes para dispensação do medicamento pelo Poder Público. 
Merece registro que as informações em língua inglesa apresentadas pela parte autora nas petição inicial estão desacompanhadas da respectiva tradução, sendo imprestáveis como meio de prova (art. 192 do CPC). 
A Nota Técnica destacou que "as diferenças entre os grupos de tratamento não foram significativas após ajustes de multiplicidade", isto é, não houve significativa diferença de resultados entre o grupo de pacientes que utilizou o placebo daquele que utilizou o medicamento durante o ensaio clínico.
Em réplica 35.1, a parte autora afirma que a diferença "sugere uma tendência de redução do declínio funcional" (p. 10) e que o estudo que motivou a aprovação "sugere que o Duvyzat (Givinostat) pode, de fato, estar reduzindo o ritmo da perda funcional" (p.11). Tais afirmações, em verdade, corroboram a ausência de maior estudo, pois são vagas ("sugere"... "pode estar"). 
Apesar de afirmar que "qualquer intervenção que retarde o curso natural da doença é clinicamente relevante" (35.1), a parte autora não indica quais tratamentos que realizou ou realiza. No SUS, como refere a Nota, está disponível tratamento padrão de eficácia moderada, ganhos funcionais e redução no início e evolução da escoliose e cardiopatia. 
Note-se que tanto o tratamento ofertado pelo SUS como indigitado medicamento não tem eficácia curativa. Porém, o custo anual de Duvyzat® (Givinostat) é alto (R$ 4.553.702,92, segundo estimativa da parte autora 1.1). 
Não bastasse, ainda será realizado um estudo de extensão a fim de avaliar a segurança e eficácia a longo prazo do medicamento, de modo que não se pode afirmar categoricamente que exista benefício efetivo à parte autora.
(...)
O ato administrativo de indeferimento do medicamento (20.5) encontra-se em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública do SUS. Assim, imperioso o reconhecimento da improcedência da pretensão inaugural. No mais, não restando demonstrada a imprescindibilidade ou necessidade do tratamento pleiteado, não há como se presumir o alegado abalo experimentado, não havendo se falar em indenização por danos morais” (fls. 2-10, e-doc. 26, grifos nossos).

Em apelação, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

9. Não se comprova, no caso, o alegado descumprimento ao Tema 500 da repercussão geral.

As decisões reclamadas, ao reconhecerem a ausência de preenchimento dos requisitos fixados no Tema 500, concluíram pela inexistência das condições necessárias ao fornecimento excepcional de medicamento desprovido de registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

Em reclamações análogas à presente, nas quais pleiteado o fornecimento do medicamento Duvyzat, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm decidido que, fixado pela decisão reclamada o contexto fático que afasta o atendimento dos critérios do Tema 500, não cabe a este Supremo Tribunal, na via estreita da reclamação, promover o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, desfazer e substituir a decisão reclamada.

Nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: Reclamação n. 86.230/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.10.2025, Reclamação n. 83.081/DF, Relator o Ministro Nunes Marques (decisão não publicada); Reclamação n. 83.256/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, (decisão não publicada); Rcl 83.083/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, (DJe 11.9.2025) e Reclamação n. 74.704/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, (decisão não publicada).

Ademais, a circunstância de ter o medicamento Duvyzat (Givinosat) sido mencionado pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento da Reclamação n. 75.169 como terapia promissora e com grande potencial para o tratamento da Distrofia Muscular de Duchenne, não equivale a afirmar haver evidência científica de alto nível nesse sentido ou que os estudos então existentes tenham sido produzidos em pacientes com o mesmo perfil do reclamante.

10. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Em jurisprudência pacífica e reiterada, este Supremo Tribunal Federal assentou a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:

“(...) no ponto de interesse, é possível assentar que, em relação ao medicamento em tela,  registrado na ANVISA, não incorporado ao SUS, incide o entendimento presente no Enunciado da Súmula Vinculante 61, que dispõe que ‘a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)’.
Em síntese, nos termos da Súmula Vinculante 61, ‘A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo’, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que presentes, em regra, as seguintes condicionantes previstas no julgamento do Tema 06 da Repercussão Geral (...)
Como se vê, a autoridade reclamada entendeu estarem preenchidos os requisitos previstos pela CORTE no Tema 1.234-RG. Para concluir de forma diversa do Juízo reclamado seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via estreita da Reclamação Constitucional, que a isso não se destina, e diante do óbice do enunciado de Súmula 279 desta CORTE (‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’), aqui aplicável por interpretação analógica.
Logo não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO” (Rcl n. 78.990, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2025).

“CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO AO SUS. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 1.234-RG – RE 1.366.243. INOCORRÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANATES. SÚMULA VINCULANTE 61. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Os parâmetros de confronto invocados são as teses fixadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 6-RG, RE 566.471, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da Súmula Vinculante 61, ‘A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo’, sendo possível a concessão excepcional de medicamento registrado pela ANVISA, mas não incorporado ao SUS, desde que verificadas a presença das condicionantes: (...) 4. Assentado o não preenchimento dos requisitos pela autoridade reclamada, impossível a revisão por meio da Reclamação, tendo em vista que esta CORTE já firmou entendimento no sentido de ser inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório (Rcl 44.550 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 75.047-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

11. Pelo exposto, entendendo a sensibilidade e a gravidade do tema cuidado na presente reclamação, mas ausentes as condições de procedibilidade deste processo,  nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora